Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727767-68.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE contra o v. acórdão exarado sob o ID 31627100, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 32135618, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da embargada retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022 às 17:58:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora